Tribunal: TJDFT
Processo: 0732143-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732143-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE APELADO: ENACON ENGENHARIA DE AUTOMACAO E CONSULTORIA LTDA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por IABAS - INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA A SAÚDE contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (id. 31956988), que, nos autos da ação de rescisão contratual combinada com cobrança movida em face de ENACON ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, julgou improcedentes os pedidos, condenando a entidade autora ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A pessoa jurídica recorrente pleiteia o deferimento de gratuidade de justiça, trazendo aos autos documentação contábil referente aos exercícios financeiros de 2018 e 2019 (id. 31956992), deixando, desse modo, de recolher o preparo recursal. Compulsando os autos, entretanto, verifico que a demanda foi ajuizada em 30/9/2020 (id. 31955636), tendo a autora, ora apelante, recolhido as custas iniciais (id. 31956912), do que se infere que a alegada situação de hipossuficiência financeira é posterior ao ajuizamento da demanda. Desse modo, em atenção ao disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a entidade recorrente para que, no prazo de cinco dias, em derradeira oportunidade, apresente documentação atualizada a fim de demonstrar a sua impossibilidade de suportar os custos econômicos do processo. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora